Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE CÔNJUGES. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por COLEGIO CERTO - CEILANDIA NORTE LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0713558-17.2023.8.07.0003, em tramitação no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que determinou a exclusão do genitor do menor do polo passivo da demanda.
2. Afirma que de acordo com entendimento do STJ, ambos os genitores, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir a educação e o sustento de seus filhos, respondendo pela mensalidade escolar. Aduz que, em se tratando de mensalidade escolar, a responsabilidade de pagamento não recai somente em quem assumiu o compromisso de pagamento por meio da assinatura do contrato, existindo a figura da responsabilidade solidária. Pugna seja mantida a inclusão do genitor no menor no polo passivo da demanda.
3. Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo.
4. Nos termos do art. 779, I, do CPC, a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo.
5. Independentemente de eventual responsabilidade solidária entre os genitores no que diz respeito ao dever de sustento, guarda e educação dos filhos, tal não se presta à legitimar a execução contratual contra aquele que do contrato não participou.
6. O contrato cuja força coercitiva se busca estampa negócio bilateral e vincula somente as partes que a ele se obrigaram, nos termos do princípio da força vinculante das convenções (pacta sunt servanda). O princípio da função social do contrato, busca a harmonização entre os interesses individuais e sociais, visando o equilíbrio quando de sua execução/adimplemento, não tendo o condão de vincular, por si, ao cumprimento da obrigação aquele que dele não participou, sob pena de macular toda a validade do ato, que reclama a autonomia da vontade e sua boa fé objetiva. Em suma ninguém é obrigado a contratar o que não deseja, com quem não deseja, devendo ser respeitada também a escolha quanto ao objeto do contrato. Somente a partir de tais garantias pode-se exigir o cumprimento da obrigação assumida de modo coercitivo, pelas vias judiciais cabíveis, inclusive com expropriação de bens à garantia do seu pagamento.
7. A hipótese dos autos não configura nenhuma exceção legal ao preceitos impostos à validade contratual e sua exequibilidade, para exigir seu cumprimento contra aquele que dele não participou. Não tendo o genitor do menor assumido a obrigação contratual aqui reclamada, consistente na prestação de serviços educacionais, é ele ilegítimo a figurar no polo passivo da relação processual, nos termos da decisão atacada.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.